Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0711626-23.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERMELI ALVES DE CARVALHO DECISÃO Considerando o decidido no PUIL 0700727-77.2021.8.07.9000, determino a suspensão da tramitação do presente feito, até o julgamento definitivo do respectivo incidente. Tema: Possibilidade do adicional de insalubridade integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia dos servidores distritais. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito